Tribunal: TJSP
Processo: 2257698-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2257698-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tabapuã, em que é agravante
JAMIL SERON, é agravado CÂMARA MUNICIPAL DE TABAPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.826 /2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno n°: 2257698-48.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Jamil Seron
Agravada: Câmara Municipal de Tabapuã
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
indeferiu
a
tutela
de
urgência
recursal.
Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a
questão foi dirimida com critério, coesão e em
consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
JAMIL SERON contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela
de urgência recursal pretendida.
Reitera, em síntese, que preenche os requisitos
para obtenção da liminar.
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida.
A decisão agravada deve subsistir pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, concluiu-se que o ato que culminou
no decreto legislativo atacado goza da presunção de veracidade,
legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de
comprovação idônea em sentido contrário, o que, em análise
sumária, não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificou-se não ser possível entrever, desde
logo, na conduta da requerida, abusividade, ilegalidade ou
desrespeito aos princípios constitucionais que asseguram a
isonomia, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo
legal. Sendo assim, era mesmo o caso de
indeferimento do pedido formulado pela parte agravante.
Os argumentos apresentados neste agravo
interno que, em síntese, reiteram o agravo de instrumento, não
infirmam a decisão agravada.
Ressalta-se que a análise ocorreu em sede de
cognição sumária, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c.c. artigo
300 do Código de Processo Civil, e o recurso principal foi
remetido à mesa para apreciação e decisão do colegiado.
Assim, a cronologia dos fatos demonstra
inexistir premência no atendimento da postulação do agravante,
não evidenciando o risco de ineficácia da medida ao aguardar o
deslinde do presente recurso. Não sendo a decisão atacada nem
ilegal nem teratológica, convém aguardar o pronunciamento da
Turma Julgadora sobre o mérito da questão apresentada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator